Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-02.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Civil e processual civil. Recurso inominado. Ação de cobrança de taxas condominiais. Cobrança das taxas vencidas durante o curso da execução. Cabimento. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela associação de moradores com o objetivo de reformar a sentença, a fim de incluir no comando judicial as prestações que se vencerem no curso do processo. Sustenta a recorrente que formulou pedido expresso na inicial para que as prestações que se vencerem ao longo do processo fossem incluídas no decreto condenatório. Acrescenta que o CPC admite essa possibilidade e que isso não torna a sentença ilíquida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança das taxas de condomínio vencidas ao longo o processo.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o inciso I do art. 1.336 do CC, é dever do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário”.
4. Significa dizer que, sendo titular dos direitos possessórios ou de propriedade incidentes sob o imóvel em discussão, o réu é responsável pelo pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias que incidem sobre o referido bem. A falta de pagamento das taxas condominiais acarreta enriquecimento sem causa, em evidente prejuízo aos demais moradores que pagam a taxa condominial para preservação e manutenção do condomínio.
5. O artigo 323 do Código de Processo Civil autoriza a inclusão das prestações a vencer no curso da ação que busca o cumprimento de obrigação de trato sucessivo, ainda que não haja pedido expresso, sendo cabível a inserção das parcelas vencidas e não pagas no curso do processo.
6. Prerrogativa que se harmoniza com os princípios da economia e da celeridade processual, de modo a não exigir do credor, nos encargos de trato sucessivo, ajuizar diversas ações fundadas na mesma relação obrigacional. Ressalto que a planilha de débitos colacionada pelo condomínio apresenta de forma clara os valores pendentes de pagamento pela autora a autorizar a cobrança.
7. Admite-se a inclusão, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético, conforme tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 14.
8. Nesse sentido: Acórdão 2030059, 0707289-37.2025.8.07.0020, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025; Acórdão 2030028, 0707397-66.2025.8.07.0020, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025; Acórdão 1895421, 0701161-61.2024.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido para reformar em parte a sentença tão somente para condenar a requerida aos pagamentos das taxas condominiais vencidas ao longo do processo até a efetiva satisfação da obrigação.
10. Sem custas e honorários à ausência de recorrente vencido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.333 e 1.336; CPC, art. 323.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 882; Acórdão 2030059, 0707289-37.2025.8.07.0020, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025; Acórdão 2030028, 0707397-66.2025.8.07.0020, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025; Acórdão 1895421, 0701161-61.2024.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.